Tribunal: TJDFT
Processo: 0736573-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736573-10.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCIANO PEREIRA GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição (id 42486278), apresentada pelo Distrito Federal, em que se pede que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso inominado anteriormente interposto pelo mesmo ente. O recorrente postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, consistente em suspender a eficácia da sentença que garantiu ao autor o ingresso no curso preparatório de oficiais da administração e especialistas bombeiro militar (2a CPO/BM). A referida petição foi apresentada durante o período de recesso judiciário, ocasião na qual o juiz plantonista determinou que o pedido fosse dirigido ao relator (decisão id 42496359), razão pela qual passo à análise da referida petição. De regra, o recurso inominado tem efeito apenas devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte (art. 43 da Lei n. 9.099/1995). A possibilidade de tutela de urgência no recurso, a qual encontra abrigo no art. 300 do CPC, se presentes a probabilidade do direito da parte e o risco de dano irreparável (Acórdão 940588, ANA CANTARINO). É o que se examina. Quanto à probabilidade do direito da parte, o art. 61 e parágrafos da Lei no 7.479/1986, em consonância com o princípio da hierarquia que preside as organizações militares, estabelece a promoção mediante acesso seletivo, gradual e sucessivo: “Art. 61. O acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante pro- moção, de conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os bombeiros-militares.” É verdade que o art. 79 da Lei n. 12.086/2009, permite o acesso por aprovação em processo seletivo de provas, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos. Todavia, tal critério não inviabiliza, em primeira leitura, a observância do sistema gradual e sucessivo, estabelecida no Edital, cuja legitimidade se presume. São aspectos que merecem ser examinados por ocasião do julgamento do inominado, de modo que a situação reclama a suspensão da execução provisória da sentença até o seu trânsito e julgado. Quanto à probabilidade de danos, esta é baixa, pois caso haja ilegalidade a ser corrigida em desfavor do autor ela será facilmente superada pelos mecanismos legais. Concedo, pois, a tutela de urgência para determinar a suspensão da execução de sentença até o trânsito em julgado do acórdão, ressalvada a prolação decisão desta Turma em sentido contrário. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F